Tribunal: TJMT
Processo: 0048070-88.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048070-88.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO –
MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –

NULIDADE DA CDA - NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS

REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2o,
§5o, DA LEI N.o
6.830/1980
-
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON –
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA –– HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o,
§5o, da Lei no
6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no 0048070.88.2013.8.11.0041, julgou improcedente os
fundamentos da exordial para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA no 2013/3159.
Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, sustenta que o ato administrativo pode ser revisto pelo Poder Judiciário.

Alega a inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como aos princípios da motivação e legalidade e, da ampla defesa e contraditório.

Aduz ainda que as sanções foram aplicadas em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a CDA, ou, subsidiariamente rever o valor da multa aplicada. (Id. 95367488)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 95367493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESO S.A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou os
Embargos à Execução Fiscal no
0048070.88.2013.8.11.0041, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que foi julgado improcedente os
fundamentos da exordial para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA no 2013/3159.
Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em 30/10/2013, o apelante opôs embargos à execução fiscal apresentada, em face da Execução Fiscal no 0034707-34.2013.8.11.0041, que lhe move o Estado de Mato Grosso, visando receber débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2013/3159, advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Sobreveio a sentença ora recorrida, que julgou improcedente os pedidos, com o seguinte fundamento “ (...) In casu, não há que se falar em nulidade da CDA, já que da análise da Certidão de Dívida Ativa 2013/3159, percebe-se que a mesma preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202, do CTN, tais quais as descrições complementares em que tipificam as condutas ilegais praticadas.

Assim, não ocorre a hipótese telada a ensejar na nulidade do título, ou seja, para reconhecimento de eventual vício da CDA em questão que eive o título, deveria o Embargante comprovar inequivocamente suas razões, o que de fato, não se desincumbiu do ônus (art. 373, I, CPC) neste ínterim (...).” (Id. 95367484)

Inconformado, o Banco Bradesco Cartões S/A interpôs o presente recurso, alegando que o título executivo é inexigível e que a penalidade pecuniária é abusiva e desarrazoada.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997. In verbis:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ¬ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Cumpre ressaltar que tanto os atos administrativos, quanto a certidão da dívida ativa gozam de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilididos, mediante prova inequívoca, a cargo do reclamado, ora apelante, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80, o que ocorreu na espécie.

Outrossim, é cediço que, em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

No tocante à regularidade da decisão que aplicou multa à parte Apelante, não há qualquer prova nos autos de que esta não tenha sido proferida no âmbito de procedimento administrativo regular, respeitadas as garantias constitucionais a ele inerentes, ônus que naturalmente incumbia à parte embargante.

Cabe salientar que
o Apelante sequer colacionou aos autos cópias do aludido processo administrativo ou, ao menos, da decisão que culminou com a aplicação da sanção de multa.

Nesse passo, não há como verificar se houve algum tipo de violação aos preceitos legais, e/ou da desproporcionalidade da multa aplicada.

Cediço que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN) e caracteriza título executivo extrajudicial. Todavia, para tanto, o documento deve atender aos requisitos legais, permitindo que o executado tenha acesso a todas as informações necessárias à apresentação de eventual defesa.

As exigências do art. 202 do CTN visam a evitar execuções arbitrárias, além de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte passiva. Por conseguinte, o art. 203 do mesmo diploma comina a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA caso haja o descumprimento dos requisitos consignados.

Com a devida vênia, não procede a alegação do apelante, tendo em vista que consoante sentença monocrática, constam, na CDA, o valor que compõe o débito, a incidência de correção monetária, o valor e percentual dos juros de mora, bem como seu termo inicial e final.

Não se pode olvidar também que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não tendo o Embargante demonstrado qualquer vício no título executivo em questão, não há se falar em sua nulidade.

Dessa forma, estando o débito devidamente discriminado, constando expressamente todos os critérios de atualização, incidência de juros, não há falar em nulidade da CDA, e muito menos na redução do valor arbitrado.

Isto porque, não se vislumbra, no que tange à multa imposta, caráter confiscatório, ao contrário, mostra-se consonante às condições do caso concreto, ante a infração cometida pelo Apelante qual seja: ultrapassar o tempo máximo permitido na fila do banco.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Desta forma, tem-se que o entendimento explanado anteriormente pelo Juízo de Origem, restou devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, devendo a r. sentença objurgada ser integralmente ratificada.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
em

mais 2% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento) do valor do proveito econômico
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021